Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DA RESPONSABILIDAE PELA PONTUAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO CTB E NA RESOLUÇÃO CONTRAN No 108/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos réus DETRAN/DF e DER/DF, em desfavor de sentença que lhes determinou a realização da transferência das pontuações referentes aos autos de infrações descritos no presente processo, para vinculá-las à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da 2a parte requerida.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Apesar de não certificado, como alega a parte recorrida, o recurso foi interposto tempestivamente, eis que nem mesmo havia iniciado o prazo para sua interposição. Contrarrazões apresentadas.

3. Os réus não demonstraram como as transferências das pontuações podem interferir em relação à cobrança dos valores dos débitos relativos às multas. Isso porque os débitos das multas ficam vinculados ao prontuário do veículo no qual foi cometida a infração, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu. Desta forma, o ente público poderá perseguir o pagamento da multa perante o proprietário do veículo mesmo que a pontuação tenha sido atribuída a outro condutor-infrator.

4. Tanto é assim que a lei não condiciona a transferência dos pontos à prévia quitação do valor das multas. Ao contrário, determina que a identificação do condutor-infrator, se não tiver sido imediata, deverá ser feita nos quinze dias seguintes após a notificação de autuação. Ou seja, a identificação do condutor infrator, com a consequente transferência da pontuação, é feita antes mesmo do vencimento da respectiva infração, consoante o disposto no art. 257, § 7o, do CTB.

5. Ademais, o pagamento da multa (que também é uma penalidade) sempre será de responsabilidade do proprietário do veículo, conforme preceitua o art. 1o, da Resolução CONTRAN no 108, de 21.12.1999: “Art. 1o -Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro.”

6. Ademais, note-se que o pedido inicial limitou-se à responsabilidade pela transferência de pontuação, não havendo pedido acerca do pagamento das referidas multas. A sentença, por sua vez, julgou procedente tal pedido. Assim, note-se que o valor das multas e a responsabilidade por seu pagamento nem mesmo foi objeto de discussão nos autos.

7. Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

9. Sem custas processuais. Condeno os réus recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor corrigido da causa.

10. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.